Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716872-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AGRAVADA: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 28777639): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. NÃO INCIDENCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2.1. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial, descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese do patrono da causa. Precedentes. 2.2. No mais, o códex processual, ao tratar da satisfação do crédito na execução, preconiza uma ordem de adimplemento desses, ao declinar que “pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado” (art. 907 do CPC/2015). Noutras palavras, entendeu o legislador que o pagamento deve iniciar-se pelo principal, depois os seus acessórios legais para, ao fim, quitar os honorários advocatícios, devolvendo-se ao executado eventual saldo residual. 2.3. Adotar entendimento em contrário acarretaria na sobreposição dos honorários advocatícios sobre o crédito do seu cliente – titular do direito material violado –, em flagrante prejuízo deste, o que deturpa o sistema de satisfação do processo executivo, o qual deve ater-se em adimplir primeiramente aos interesses do credor, em modalidade de satisfação que onere menos o devedor. 3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial da verba penhorada – a qual serviria para o pagamento dos funcionários da cooperativa –, deve ser mantida a decisão em seus termos. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo constitucional, aborda outra tese que não foi objetivamente definida no mencionado representativo da Corte Superior. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referida questão, e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031